Tribunal: TJDFT
Processo: 0714945-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714945-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSULT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À Secretaria para excluir a parte ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER do polo passivo do presente recurso, conforme requerido pela agravante. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator